Tribunal: TJSP
Processo: 1002657-21.2024.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória por danos morais e materiais – Desconto indevido efetuado em benefício previdenciário da autora – Ação julgada parcialmente procedente, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a ré a restituir, em dobro, os valores debitados indevidamente do benefício previdenciário da autora, afastado, contudo o dano moral - Insurgência da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória por danos morais e materiais – Desconto indevido efetuado em benefício previdenciário da autora – Ação julgada parcialmente procedente, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a ré a restituir, em dobro, os valores debitados indevidamente do benefício previdenciário da autora, afastado, contudo o dano moral - Insurgência da autora quanto ao afastamento dos danos morais – Descabimento – Desconto mensal de valor diminuto, por curto período e com início quatro meses antes do ajuizamento da ação - Situação irregular que não retirou o poder/liberdade de compra da autora e a capacidade de manter seu sustento digno - Inexistência de abalo em sua autoestima ou de frustração - Mero dissabor – Dano moral não configurado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO